Tribunal: TJPA
Processo: 0808133-60.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3606 - Crimes de Abuso de Autoridade (Lei 4.898/1965)
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0808133-60.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: JEFFERSON LAMEIRA DE SOUZA

AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE MOJU-PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808133-60.2025.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO

COATO(A): JEFFERSON LAMEIRA DE SOUZA

IMPETRADO(AS): WALTENCIR ALVES GONÇALVES (JUIZ DE DIREITO

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO AOS AUTOS. PRERROGATIVAS DA DEFESA. DILIGÊNCIAS SIGILOSAS. ACESSO ASSEGURADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

2.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por advogado em favor de paciente preso, objetivando o benefício da justiça gratuita e o reconhecimento do direito de acesso aos documentos já acostados aos autos do processo nº 0800342-44.2025.8.14.0031, o que lhe foi negado por decisão judicial sob o argumento de diligências investigativas ainda em curso. Ao final, também requerida a imposição de multa diária por descumprimento, além de instauração de investigação por suposto abuso de autoridade.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (I) definir se é cabível o acesso integral da defesa aos autos do processo investigativo, mesmo diante da existência de diligências sigilosas em andamento; (II) estabelecer se a decisão que decretou a prisão provisória do paciente e os documentos já acostados aos autos devem ser disponibilizados à defesa.

5.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo, cuja demonstração se dá de forma inequívoca, mediante prova documental, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula Vinculante nº 14 do STF.

4.

O direito da defesa de acessar acervo probante é garantido para os elementos de prova já documentados nos autos e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, conforme preceituam a Constituição Federal (art. 5º, LV) e o Estatuto da Advocacia (art. 7º, § 11, da Lei nº 8.906/1994).

5.

O acesso integral e irrestrito não se estende a diligências sigilosas ainda em curso, pois seu conhecimento prematuro pode comprometer a eficácia da investigação, sendo legítima a limitação parcial do acesso.

6.

Contudo, documentos que fundamentaram a prisão provisória e demais peças que não estejam vinculadas a diligências sigilosas em andamento, devem ser disponibilizadas ao defensor, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, sob pena de violação de garantias constitucionais.

6.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Segurança parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

1.

O direito da defesa de acessar autos do inquérito policial, abrange os elementos de prova já documentados e não submetidos a sigilo por diligências em curso.

2.

A decisão que decreta prisão provisória, bem como os documentos que a fundamentam, devem ser disponibilizados à defesa, ainda que existam diligências sigilosas pendentes.

3.

É legítima a restrição de acesso apenas às diligências sigilosas ainda em andamento, cujo conhecimento prévio possa comprometer a eficácia da investigação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV e LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 8.906/1994, art. 7º, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 14; STJ, AgRg no HC 506.890/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 24.05.2019; TJ-MT, MS nº 10028965020228110000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 07.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Sessão de Direito Penal, à unanimidade,
em conhecer e conceder parcialmente a segurança,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ ( ____________ ) dias do mês de ________________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808133-60.2025.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE(S): ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO

COATO(A): JEFFERSON LAMEIRA DE SOUZA

IMPETRADO(AS): WALTENCIR ALVES GONÇALVES (JUIZ DE DIREITO

DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU)

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ROSENDO BARBOSA DE LIMA NETO
, a favor do de
JEFFERSON LAMEIRA DE SOUZA
,
objetivando primeiramente os benefícios da justiça gratuita, e em seguida que lhe seja garantido o direito de acesso aos documentos acostados aos autos do processo nº 0800342-44.2025.8.14.0031 negado por ato de
WALTENCIR ALVES GONÇALVES
, Juiz de direito da Vara Única da Comarca de Moju.

Sustenta o impetrante que
o pedido encontra amparo no artigo 1º da Lei nº 12.016/2009 e no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e, por fim, afirma a presença do “
fumus boni juris”
e do “
periculum in mora”
, requerendo a concessão de liminar para conferir aos causídicos o direito, na sua perspectiva, líquido e certo, de vista dos documentos já disponibilizados nos autos do processo supramencionado, o que foi negado pela autoridade coatora, e, ao final, a concessão definitiva da segurança, com imposição de multa diária por descumprimento e determinação de abertura investigação policial por crime de abuso de autoridade constante do artigo 32 da Lei nº 13.868/2019.

Liminar indeferida, contudo, concedido o direito a justiça gratuita.

O magistrado coator, notificado, prestou informações.

O Órgão ministerial nesta instância judicial, manifestou-se pela denegação da segurança requerida.

É o que basta relatar.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos legais de admissibilidade, o mandado de segurança merece ser conhecido.

Como relatado, o impetrante alega que o magistrado da Vara Única da Comarca de Moju, apontada como autoridade coatora, indeferiu o acesso da defesa do paciente aos autos de nº
0800342-44.2025.8.14.0031,
sob o fundamento de que há diligências em curso e que tal acesso poderia prejudicar as investigações.

O impetrante sustenta, contudo, que o coato tem direito de acesso
“aos documentos existentes nos autos e que fundamentaram o seu mandado de prisão”

Com tais considerações, requer que se determine ao impetrado que conceda vista dos mencionados autos.

Adianto que assiste parcial razão ao impetrante.

Disciplina a Lei nº 12.016/2009, no seu artigo 1º:

“Conceder-se-á
mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. (negritos meus)

O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança “
entende-se como incontestável, com fato certo e legalmente fundamentado
”. (
Comentários à Lei do Mandado do Segurança, Luiz Manoel Gomes Júnior e outros, Edição 2020 em ebook).

Com efeito, o pressuposto de exigir a segurança é a falta de dúvida quanto à situação de fato, a qual deve ser provada documentalmente, e qualquer incerteza sobre os fatos, conduz à discussão do direito através da ação que comporte dilação probatória, ou seja, o ato considerado ilegal ou abusivo que possibilita exame através do mandado de segurança,
é aquele que pode ser demonstrado de plano, através de prova meramente documental, porque a Lei n.º 12.016/2009 tutela um direito evidente
. (
Mandado de Segurança Individual e Coletivo – Comentários à Lei n.º
12.016
/2009, José Miguel Garcia Medina e outro, edição 2019 em ebook)

Caso exista necessidade de conhecimento da matéria em cognição ampla, para avaliar a ilegalidade ou prática de abuso, a situação não comporta o uso do “
mandamus”.

De acordo com a Súmula Vinculante nº 14, do STJ, que assim dispõe:

“(...) é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados
em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. (...)” (grifos e negritos meus)

Outrossim, o § 11 do artigo 7º da Lei nº 8.906/94 (que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil) estabelece que:

“(...)
a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências
.(...)” (negritos meus)

Na espécie, ao indeferir o pedido de vista dos autos, a magistrada singular consignou que:

“(...)
É certo que algumas diligências realizadas no curso da investigação devem ser mantidas sob sigilo para não comprometer o cumprimento das medidas. Esse sigilo se justifica enquanto as diligências estão em andamento, pois é fundamental para a efetividade da apuração e da atividade instrutória
. Conforme jurisprudência consolidada, os atos de instrução, na medida em que se constituem em documentação dos elementos colhidos na investigação, devem estar acessíveis ao indiciado e ao seu defensor. Esta garantia está prevista na Constituição da República, que assegura aos acusados, incluindo indiciados e investigados, o direito à ampla defesa.

No entanto, presente caso, verifica-se que inda não houve juntada do relatório da autoridade investigante acerca das diligências sigilosas.

É necessário considerar a Súmula Vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe:

"É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão competente, digam respeito ao exercício do direito de defesa."

A Súmula garante ao defensor o direito de acessar amplamente os elementos de prova que já estejam documentados no procedimento investigatório, no interesse do representado. Este acesso é essencial para assegurar o exercício pleno do direito de defesa e está fundamentado no princípio constitucional da ampla defesa, previsto no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988. No entanto, a mesma Súmula ressalva que tal direito se aplica aos elementos de prova já documentados.

Diante disso,
e considerando que a causa do sigilo ainda persiste, uma vez que as diligências sigilosas não foram concluídas e formalizadas, não é possível, no momento, conceder o acesso aos autos.

Assim, INDEFIRO O PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS FORMULADOS PELA DEFESA, DEVENDO TAL ACESSO SER PERMITIDO TÃO LOGO A AUTORIDADE INVESTIGANTE CONCLUA AS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS E JUNTE O RESPECTIVO RELATÓRIO AOS AUTOS, CESSANDO, ASSIM, A CAUSA DO SIGILO. (...)” (grifos e negritos meus)

De fato, o acesso integral a procedimento investigatório com diligências sigilosas em andamento não pode ser concedido de forma ilimitada ao advogado,
“já que o conhecimento das medidas ainda em implementação pode frustrá-las, motivo pelo qual apenas após o respectivo cumprimento é que se pode falar em publicidade para o acusado e seus patronos”

(AgRg no HC 506.890/SP,
relator
Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJe 24.5.2019).

Entretanto, no que se refere à prisão provisória do coacto, esta já teria sido cumprida e o acesso à referida decisão e os documentos policiais referente a mesma constitui direito daquele, a fim de que conheça seu teor e possa exercitar seu direito de defesa, inclusive submetendo-a à apreciação da instância superior.

Igualmente, a defesa tem direito a acessar os atos já documentados nos autos, que não estão pendentes de diligências sigilosas.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

MANDADO DE SEGURANÇA
– INQUÉRITO POLICIAL – NEGATIVA DE ACESSO DO ADVOGADO AOS AUTOS, INCLUSIVE À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO TEMPORÁRIA DE SEU CLIENTE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AMPLA DEFESA – ARTIGO 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA – PRERROGATIVAS DO ADVOGADO – ART. 7º, XIV E XV, DA LEI N. 8.906/1994 –
RESSALVA APENAS DE EVENTUAIS DILIGÊNCIAS SIGILOSAS PENDENTES
– SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SEGURANÇA CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA. A garantia constitucional da ampla defesa assegura aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais,
o acesso aos autos de inquéritos policiais, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso.
Assim, é ilegal o indeferimento generalizado de consulta aos autos do procedimento inquisitivo, sobretudo à decisão que decretou a prisão cautelar, ao singelo argumento de que ainda há diligências não cumpridas. (TJ-MT 10028965020228110000 MT, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 07/04/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 19/04/2022) (grifos e negritos meus)

Por todo o exposto,
CONHEÇO E CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA,
para determinar
que o impetrante tenha acesso às diligências já documentadas e findadas nos autos do processo nº
0800342-44.2025.8.14.0031,
desde que não comprometam a eficiência e finalidade daquelas em andamento, em especial, à decisão que decretou a prisão provisória do coato
JEFFERSON LAMEIRA DE SOUZA.

Sem custas.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2025